Tribunal: TJDFT
Processo: 0708651-08.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 2a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0708651-08.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: TANIA REGINA VITORINO D E C I S Ã O 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo Distrito Federal contra decisão proferida pelo Juízo da 7a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal que, nos autos de cumprimento de sentença movido por Tânia Regina Vitorino (processo n. 0701452-12.2022.8.07.0018), homologando os cálculos apresentados pela Contadoria Judicial, acolheu a impugnação apresentada pela parte executada, para “decotar o valor de R$9.797,00 (nove mil setecentos e noventa e sete reais), do montante requerido na peça vestibular”. Opostos embargos de declaração pela exequente, estes foram rejeitados pelo Juízo de origem (ID 149209624). Em suas razões recursais (ID 44578303), o agravante sustenta, em suma, a viabilidade de decote, do montante devido, dos valores já supostamente pagos à exequente, ora agravada, na via administrativa. Argumenta que o Juízo de origem teria ignorado “o fato alertado de que já houve parcial pagamento da via administrativa”, o que resultaria em risco de pagamento em duplicidade à parte credora, em prejuízo ao erário. Aduz que “é evidente que a inclusão, pelo exequente, de valores indevidos porque já foram objeto de pagamento administrativo extrapola as balizas do título executivo judicial”. Defende a possibilidade de correção dos cálculos relativos ao valor exequendo, por entender que tal matéria seria de ordem pública. Enumera precedentes judiciais em pretenso amparo aos seus argumentos. Requer, então, a concessão de efeito suspensivo ao recurso. No mérito, pugna pelo conhecimento e provimento do agravo, “a fim de que sejam decotados os valores já pagos na via administrativa, ou, ao menos, para que os autos retornem à instância de origem, determinando-se ao r. Juízo a quo que se manifeste sobre a questão de ordem pública” (sic). Sem preparo, por ser o recorrente isento do seu recolhimento. É o relato do necessário. Decido. 2. O art. 1.019, I, do CPC autoriza o relator a atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte, a pretensão recursal. Para antecipação dos efeitos da tutela recursal, aplica-se o art. 300 do CPC, que estabelece os seguintes requisitos: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Já o efeito suspensivo pode ser concedido se a imediata produção de efeitos da decisão recorrida representar risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme o parágrafo único do art. 995 do CPC. Na espécie, encontram-se evidenciados, por ora, os requisitos necessários para concessão da medida liminar. Isso porque se revela relevante a fundamentação levada a efeito pelo agravante no sentido de que teria efetuado o pagamento de valores à executada extrajudicialmente, a título de “devolução da seguridade social nos meses de Novembro e Dezembro-1993” (ID 44578303, p. 4). Destaque-se que a possibilidade de já ter ocorrido pagamento extrajudicial de valores à executada denota risco de eventual pagamento em duplicidade na origem, o que ocorreria em prejuízo ao erário público, o que não se pode admitir. Afigura-se cabível, por cautela, diante desses termos, a concessão de efeito suspensivo ao recurso. Ressalva-se, ao final, qualquer consideração acerca do mérito do presente recurso, anotando-se que o debate ora incitado será analisado com a profundidade necessária após a oitiva da parte agravada, quando do julgamento pelo colegiado desta douta 2a Turma Cível. 3. Ante o exposto, defiro o efeito suspensivo vindicado. Publique-se. Comunique-se o Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Intime-se a parte agravada para responder ao recurso, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Cumpridas essas determinações, retornem conclusos. Brasília, 16 de março de 2023. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora